Tribunal: STF
Processo: RHC 67265
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
DENUNCIA. REQUISITOS. CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS. INEPCIA NÃO
CARACTERIZADA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
H.C. INDEFERIDO.
R.H.C. IMPROVIDO.
1. A DENUNCIA ATRIBUIU AOS REUS, INCLUSIVE O ORA PACIENTE, A
PRATICA DE DELITOS, QUE CLASSIFICOU COMO DE FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, PARAGRAFO 4., II E IV) E DE QUADRILHA (ART. 288),
EM CONCURSO MATERIAL.
2. O JUIZ, AO RECEBER A DENUNCIA, EXCLUIU O CRIME DE QUADRILHA
(ART. 288) E O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO RECORREU.
ALÉM DISSO, CONSIDEROU PRESENTE O MAGISTRADO A HIPÓTESE DE
FALSIDADE IDEOLOGICA (ART. 299).
DEPOIS, TODAVIA, EXCLUIU ESSA REFERENCIA AO DELITO DE FALSO.
3. SENDO ASSIM, O PACIENTE E OS CO-REUS NÃO SOFRERAM, ATÉ AQUI,
QUALQUER PREJUIZO, POIS ALÉM DE BENEFICIADOS COM A EXCLUSAO DA
IMPUTAÇÃO DE QUADRILHA, ESTAO SENDO ACUSADOS DE FATOS CLARAMENTE
DESCRITOS NA DENUNCIA, OS QUAIS, EM TESE, CONSTITUEM DELITO.
E SUA EXATA CLASSIFICAÇÃO PODE SER REVISTA, COM OBSERVANCIA DOS
ARTIGOS 383 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATÉ LA SUA DEFESA SE CINGIRA AOS FATOS ARTICULADOS NA PECA INICIAL.